Tribunal: TJDFT
Processo: 0723614-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. AUSÊNCIA DE PEDIDO CERTO E DETERMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Uma vez que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, não prospera a preliminar de violação à dialeticidade recursal.

2. Nos termos do art. 322, caput, e 324, caput, do CPC, o pedido deve ser certo e determinado, sob pena de a inicial ser considerada inepta, consoante previsto no art. 330, § 1°, inciso II, do CPC.

3. É cabível o indeferimento da petição inicial quando o autor, apesar de devidamente intimado, não cumpre a diligência determinada no prazo legal (art. 321, parágrafo único, do CPC).

4. Considerando que foi oportunizado ao requerente que declinasse o pedido de forma certa e determinada, de forma a possibilizar o exercício do contraditório pela parte contrária, mas que ele não cumpriu a determinação judicial, a manutenção do indeferimento da petição inicial e da extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.

5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.